Tribunal: TJPA
Processo: 0811563-58.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811563-58.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0811563-58.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

EMBARGANTE/EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

ADVOGADO: HELDER MASSAAKI KANAMARU – OAB/SP 111.887

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TESES REPETITIVAS DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra acórdão que negou provimento à apelação da concessionária, mantendo sentença de procedência em ação regressiva fundada na sub-rogação da seguradora após pagamento de indenização por danos elétricos causados por oscilação de tensão. A EQUATORIAL alegou omissão e contradição quanto à apreciação da prova técnica e das excludentes de responsabilidade. A MAPFRE pleiteou majoração da verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise dos argumentos apresentados pela concessionária sobre responsabilidade civil e validade da prova técnica; (ii) verificar se é cabível a majoração dos honorários de sucumbência diante do desprovimento da apelação da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, legitimando a propositura da ação regressiva.

4.

A doutrina de Giovanni Ettore Nanni, com apoio em Henri Capitant, esclarece que a sub-rogação transfere ao segurador os direitos anteriormente pertencentes ao segurado, sendo irrelevante eventual acordo firmado entre este e o causador do dano.

5.

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme pontua que, paga a indenização, o segurador se sub-roga em todos os direitos e ações cabíveis ao segurado, sendo ineficazes quaisquer atos destinados a suprimir ou limitar esse direito.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no REsp 2.104.255/SP (Rel. Min. Gurgel de Faria), reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas entre seguradora e concessionária, afastando a exigência de notificação prévia ou de procedimento administrativo.

7.

A jurisprudência do TJPA (Ap. Cív. nº 0021478-53.2012.8.14.0301) e do TJMG (Ap. Cív. nº 1.0000.24.197605-9/001) reforça o entendimento de que a concessionária responde objetivamente pelos danos elétricos causados por falha na prestação do serviço, não podendo invocar ausência de notificação ou acordo com o segurado como excludente de responsabilidade.

8.

As alegações da concessionária relativas à suposta falta de qualificação técnica do subscritor do laudo, à inexistência de prova do dano ou à inaplicabilidade do CDC traduzem mera tentativa de rediscussão de mérito, incabível em sede de embargos de declaração, conforme precedente do TJMG (EDcl nº 1.0000.21.209522-8/010).

9.

O Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ, aplicado parcialmente, estabelece que a seguradora não herda as prerrogativas processuais do consumidor, como foro privilegiado e inversão do ônus da prova, devendo a lide observar exclusivamente as normas do CPC.

10.

Quanto ao pedido da MAPFRE, é cabível a majoração dos honorários de sucumbência, conforme o Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ, uma vez que a apelação da parte contrária foi integralmente desprovida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de Declaração da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento e para incidência parcial do Tema 1.282 do STJ, sem alteração do resultado do julgamento. Embargos de Declaração da MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A providos para majorar a verba honorária sucumbencial de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento da indenização securitária confere à seguradora legitimidade para propor ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

2.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilação de tensão, independentemente de notificação prévia ou procedimento administrativo.

3.

A ausência de contraprova técnica impede a descaracterização do nexo causal demonstrado por laudos apresentados pela seguradora.

4.

A seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, devendo a lide seguir as normas do Código de Processo Civil.

5.

É cabível a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso da parte adversa é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
– STF, Súmula 188.
– STJ, AgInt no REsp 2.104.255/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024.
– STJ, Tema Repetitivo 1.282.
– STJ, Tema Repetitivo 1.059.
– TJPA, Apelação Cível nº 0021478-53.2012.8.14.0301, rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025.
– TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.197605-9/001, rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 10.09.2024.
– TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.172148-9/001, rel. Des. João Câncio, j. 04.06.2024.
– TJMG, Embargos de Declaração nº 1.0000.21.209522-8/010, rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

Doutrina relevante citada
:
– Giovanni Ettore Nanni (citando Henri Capitant), sobre a natureza da sub-rogação securitária.
– Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, sobre os limites e efeitos do direito de regresso da seguradora após o pagamento da indenização.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :
0811563-58.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

EMBARGANTE/EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

ADVOGADO: HELDER MASSAAKI KANAMARU – OAB/SP 111.887

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
interpuseram Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
29827952)
, que conheceu

e negou provimento ao Recurso de Apelação da Concessionária de Serviço Público forte na ementa objurgada abaixo colacionada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. SUB-ROGAÇÃO. ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 188 DO STF. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DOUTRINAS DE GIOVANNI ETTORE NANNI E LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TJPA E TJMG. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente o pedido de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A para condenar a requerida ao ressarcimento de R$ 17.343,54, valor correspondente à indenização paga por danos elétricos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica. A concessionária alega ausência de notificação prévia, caso fortuito, inexistência de nexo causal, invalidade do laudo técnico e necessidade de procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora possui direito de regresso contra a concessionária de energia elétrica com fundamento na sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos elétricos sofridos pelo segurado, independentemente de notificação prévia ou procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF reconhecem o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano, legitimando o ajuizamento da ação regressiva pelo valor efetivamente pago.

4. A doutrina de Giovanni Ettore Nanni, citando Henri Capitant, conceitua a sub-rogação como a substituição de uma pessoa por outra em uma relação jurídica, especialmente no contrato de seguro, quando o segurador paga a indenização e assume os direitos e ações que competiam ao segurado.

5. A doutrina de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme destaca que:

"No momento em que a indenização por ocasião do sinistro é paga, o segurador se sub-roga em qualquer direito de ação que o segurado poderia ter contra o real causador do dano, salvo se este for o cônjuge, ascendente, descendente, consanguíneo ou afim do segurado. Reputam-se ineficazes quaisquer atos que o segurado possa ter com o intuito de suprimir ou diminuir o direito do segurador em relação à sub-rogação de que trata o art. 786."

6. Conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.104.255/SP, rel. Min. Gurgel de Faria), incide o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas propostas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica, afastando a exigência de notificação prévia ou esgotamento da via administrativa.

7. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos dos arts. 14 do CDC e 37, §6º, da CF/88, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, comprovado por meio de laudos técnicos apresentados pela seguradora.

8. Jurisprudência do TJPA (Apelação Cível nº 0021478-53.2012.8.14.0301) e do TJMG (Apelação Cível nº 1.0000.24.197605-9/001) reforça a tese de que a concessionária não pode se eximir da responsabilidade com base em acordo entre segurado e causador do dano ou ausência de notificação.

9. A ausência de contraprova técnica e a não demonstração de excludentes de responsabilidade enfraquecem a tese recursal, não havendo falar em ilicitude ou invalidade do laudo técnico apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento da indenização securitária confere à seguradora legitimidade para propor ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilação de tensão, independentemente de notificação prévia ou procedimento administrativo.

3. A ausência de contraprova técnica impede a descaracterização do nexo causal demonstrado por laudos apresentados pela seguradora.

4. O direito de regresso da seguradora independe de eventual acordo firmado entre o segurado e a concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

· STF, Súmula 188.

· STJ, AgInt no REsp 2.104.255/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024.

· TJPA, Apelação Cível nº 0021478-53.2012.8.14.0301, rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025.

· TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.197605-9/001, rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 10.09.2024.

Doutrina relevante citada
:

· Giovanni Ettore Nanni (citando Henri Capitant), sobre a substituição jurídica na sub-rogação securitária.

· Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, sobre os limites e efeitos do direito de regresso do segurador com base no art. 786 do Código Civil.( Pje ID 29207078

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Em razões recursais
,

argui vícios da omissão e contradição aduzindo os seguintes argumentos:

Omissão

a.

Prova não cabal eis que unilateral a forçar o ressarcimento;

b.

Violação ao princípio do contraditório e ao procedimento regulatório específico ao ressarcimento de danos elétricos;

c.

Inobservância ao Tema Repetitivo nº 1282;

d.

Afastamento da inversão do ônus da prova;

e.

Nulidade do acórdão por ausência de motivação;

f.

Inexistência de ato ilícito a prover responsabilidade indenizatória e

g.

Aplicabilidade da súmula 180 do TJGO.

Contradição

a.

Inexistência de qualificação técnica do subscritor do

laudo e

b.

Fato ausente que afasta sua responsabilidade indenizatória.

Ao cabo e ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

30074069)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 30718634).

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
Em razões recursais
,

argui vício da omissão aduzindo os seguintes argumentos:

a.

Majoração da verba honorária sucumbencial.

Ao cabo e ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

30024119)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 30718634).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :
0811563-58.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

EMBARGANTE/EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

ADVOGADO: HELDER MASSAAKI KANAMARU – OAB/SP 111.887

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dois são os Declaratórios ao exame, que inicio pelo Recurso interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Juízo de Prelibação
:
Recurso de

Embargos de Declaração recebido porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. SUB-ROGAÇÃO. ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 188 DO STF. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DOUTRINAS DE GIOVANNI ETTORE NANNI E LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TJPA E TJMG. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente o pedido de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A para condenar a requerida ao ressarcimento de R$ 17.343,54, valor correspondente à indenização paga por danos elétricos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica. A concessionária alega ausência de notificação prévia, caso fortuito, inexistência de nexo causal, invalidade do laudo técnico e necessidade de procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora possui direito de regresso contra a concessionária de energia elétrica com fundamento na sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos elétricos sofridos pelo segurado, independentemente de notificação prévia ou procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF reconhecem o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano, legitimando o ajuizamento da ação regressiva pelo valor efetivamente pago.

4. A doutrina de Giovanni Ettore Nanni, citando Henri Capitant, conceitua a sub-rogação como a substituição de uma pessoa por outra em uma relação jurídica, especialmente no contrato de seguro, quando o segurador paga a indenização e assume os direitos e ações que competiam ao segurado.

5. A doutrina de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme destaca que:

"No momento em que a indenização por ocasião do sinistro é paga, o segurador se sub-roga em qualquer direito de ação que o segurado poderia ter contra o real causador do dano, salvo se este for o cônjuge, ascendente, descendente, consanguíneo ou afim do segurado. Reputam-se ineficazes quaisquer atos que o segurado possa ter com o intuito de suprimir ou diminuir o direito do segurador em relação à sub-rogação de que trata o art. 786."

6. Conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.104.255/SP, rel. Min. Gurgel de Faria), incide o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas propostas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica, afastando a exigência de notificação prévia ou esgotamento da via administrativa.

7. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos dos arts. 14 do CDC e 37, §6º, da CF/88, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, comprovado por meio de laudos técnicos apresentados pela seguradora.

8. Jurisprudência do TJPA (Apelação Cível nº 0021478-53.2012.8.14.0301) e do TJMG (Apelação Cível nº 1.0000.24.197605-9/001) reforça a tese de que a concessionária não pode se eximir da responsabilidade com base em acordo entre segurado e causador do dano ou ausência de notificação.

9. A ausência de contraprova técnica e a não demonstração de excludentes de responsabilidade enfraquecem a tese recursal, não havendo falar em ilicitude ou invalidade do laudo técnico apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento da indenização securitária confere à seguradora legitimidade para propor ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilação de tensão, independentemente de notificação prévia ou procedimento administrativo.

3. A ausência de contraprova técnica impede a descaracterização do nexo causal demonstrado por laudos apresentados pela seguradora.

4. O direito de regresso da seguradora independe de eventual acordo firmado entre o segurado e a concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

· STF, Súmula 188.

· STJ, AgInt no REsp 2.104.255/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024.

· TJPA, Apelação Cível nº 0021478-53.2012.8.14.0301, rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025.

· TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.197605-9/001, rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 10.09.2024.

Doutrina relevante citada
:

· Giovanni Ettore Nanni (citando Henri Capitant), sobre a substituição jurídica na sub-rogação securitária.

· Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, sobre os limites e efeitos do direito de regresso do segurador com base no art. 786 do Código Civil.( Pje ID 29207078)

Estar-se-á, portanto, frente ao direito de sub-rogação fundado nos ditames do artigo 786 do CC, que restringe os núcleos do debate em duas vertentes:

a.

Pagamento realizado e

b.

Limite do ressarcimento conforme cláusula contratual.

Cabendo à Embargante a discutir o não pagamento ou o adimplemento

pago superando os limites do contrato ou, ainda, a presença dos ditames exarados nos parágrafos 1º e 2º do dispositivo acima mencionado:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.

Logo, por exclusão, não se debate conduta ou fatores excludentes de responsabilidade dado o campo objetivo da lide que incialmente envolveu consumidor - seguradora e agora abraça seguradora- concessionária de serviço de energia elétrica.

E, em se tratando de Concessionária de Serviço Público tal qual
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
a aferição de culpa é prescindível forte nos termos do artigo 37, § 6º da CF/88, cujo padrão de argumento legal incide no campo da sub-rogação, em repetição, dada a restrição argumentativa imposta pelo artigo 786 do CC.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO - OBJETOS NA PISTA DE ROLAMENTO DE RODOVIA PEDAGIADA - COLISÃO COM A PROTEÇÃO LATERAL - PERDA TOTAL DO VEÍCULO - SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CREDOR - DESEMBOLSO COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - À luz do art.37, §6º da CR/88, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, sendo prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal.

II - Em se tratando de rodovia de trânsito rápido com várias pistas em cada direção (BR-381), cuja utilização é remunerada mediante pedágio, evidente que tem a concessionária o dever de zelar pela segurança, respondendo objetivamente sempre que esta venha a falhar e cause algum dano aos usuários.

III
- Restando comprovado o desembolso da seguradora frente aos danos sofridos pelo segurado, sub-roga-se essa nos direitos do credor originário, mostrando-se cabível o ressarcimento pelos valores desembolsados frente aos danos causados por falha de prestação de serviços da concessionária.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.172148-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 05/06/2024).Negritei.

Feito o aclaramento, sigo decidindo os indicados vícios apontados por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Omissão
.
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

O Embargante

dirige a omissão em sete argumentos centrais:

a.

Prova não cabal eis que unilateral a forçar o ressarcimento;

b.

Violação ao princípio do contraditório e ao procedimento regulatório específico ao ressarcimento de danos elétricos;

c.

Inobservância ao Tema Repetitivo nº 1282;

d.

Afastamento da inversão do ônus da prova;

e.

Nulidade do acórdão por ausência de motivação;

f.

Inexistência de ato ilícito a prover responsabilidade indenizatória e

g.

Aplicabilidade da súmula 180 do TJGO.

Sigo, então.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
precisa

adquirir as seguintes vertentes de compreensão:

a.

O debate em curso assenta nos ditames de cognição restritiva do artigo 786 do CC onde, conforme acima delineado,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
se sub-rogou no direito de receber o valor do dano elétrico causado em bem segurado pelo consumidor. O dano material pago pelo Embargado e devidamente provado deve ser ressarcido segundo termos do dispositivo dissertado;

b.

Nesse campo da sub-rogação não se discute culpa dada a responsabilidade objetiva de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
forte nos termos do artigo 37, § 6º da CF/88;

c.

Esclarecimento do Tema Repetitivo 1282 do STJ ao caso concreto, que demandará algum tempo de explicação.

Eis a tese firmada:

O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.

A sub-rogação se limita, então, aos direitos de natureza material e não os de natureza processual, compreensão que incide as regras gerais do CPC e não às do CDC.

A tese firmada pretende afastar o declínio de competência
ex officio
, repisa-se, porque não incidir sobre a lide que envolve

Seguradora – Concessionária de Serviço Público a legislação consumerista, exigindo nesse pontuar o suscitar das regras de competência insertas no Ordenamento Jurídico Processual.

Nesse sentido.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE

OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Dois Vizinhos/PR, tendo por suscitado o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro - São Paulo/SP, em ação de ressarcimento proposta por seguradora.

2. A seguradora, após indenizar o segurado por sinistro, busca ressarcimento dos valores pagos, alegando sub-rogação nos direitos do segurado, incluindo no direito processual.

3. O Juízo suscitado declinou da competência de ofício, sob o fundamento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não há relação de consumo entre a concessionária e a seguradora, devendo prevalecer a competência do local do fato, conforme art. 53, IV, "a", do CPC.

II.

Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em determinar o juízo competente para processar e julgar a ação de ressarcimento, considerando a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado e a aplicação das regras de competência do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

5.
A sub-rogação da seguradora não abrange prerrogativas processuais do segurado, devendo a competência ser definida pelas regras gerais do CPC e não pelo Código de Defesa do Consumidor
.

6.
Entretanto, sendo o caso de competência territorial relativa, não pode ser declinada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ, sendo necessário que a parte contrária alegue a incompetência.

7. A nova redação do art. 63 do CPC, introduzida pela Lei 14.879/2024, que permite a declinação de ofício em casos de foro aleatório, não se aplica ao caso, pois a ação foi ajuizada antes de sua vigência e o foro escolhido não foi aleatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro - São Paulo/SP.(CC n. 213.788/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) Negritei.

Está aí a explicação do precedente qualificado que se aplica ao caso concreto, mas sem alterar o resultado ante o afastamento das regras processuais incidentes no CDC como a inversão do ônus da prova que não há no presente, pois vejo que o julgador aplicou os ditames do artigo 373 do CPC conforme despacho que se segue:

Processo nº 0811563-58.2023.8.14.0301

AUTOR: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

REU: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

D E S P A C H O

Vistos.

I. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que ainda pretendem produzir em eventual audiência de instrução e julgamento. E ainda, caso requeiram prova pericial, tal pedido deve ser específico, esclarecendo ao Juízo o tipo e o objeto da perícia, apresentando, também, os quesitos a serem respondidos pela perícia técnica;

II. Após, voltem-me os autos conclusos para fixação de pontos controvertidos, saneamento e designação de audiência de instrução e julgamento, ou ainda, julgamento antecipado da lide;

III. Concedo o prazo comum de 10 (dez) dias para a manifestação das partes.

Cumpra-se.

Belém, 28 de setembro de 2023.( Pje ID 23609334)

Nesse recorte, aos Declaratórios incidem o precedente qualificado, mas que não altera o resultado ante a inexistência de regras processuais consumeristas sobre a lide em discussão, uma vez o julgador ter aplicado a regra processual do CPC(artigo 373 do CPC), de cujo despacho
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
resolveu silenciar.

No mais, não há omissão no acórdão objurgado porque nenhum princípio processual fora violado no debate material que envolve a sub-rogação, que seguiu estritamente o regramento legal do CC, sob a ótica processual do CPC que, ainda, afasta a aplicação da súmula 189 do TJGO eis não ser vinculante ao TJPA, obviamente.

Contradição.

São esses os dois argumentos:

a.

Nexo causal afastado por fonte do equipamento não danificada do segurado Bruno Pereira Torres;

b.

Inexistência de qualificação técnica do responsável pelo laudo quanto ao segurado União Norte Brasileira da Igreja Adventista;

c.

Inexistência de laudo ao segurado Paulo Sérgio dos Santos e

d.

Fato ausente que afasta sua responsabilidade indenizatória

Já dito que a demanda não se discute culpa porque se está diante das regras objetivas de sub-rogação:

O dano material pago pelo Embargado e devidamente provado deve ser ressarcido segundo termos do dispositivo 786 do CC.

Logo, expor moldura fática que decidiu não rechaçar no momento judicial que lhe fora dado, mas a escolha sendo pela inércia, não retira sua obrigação ressarcitória em devolver à

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

o valor pago a seus segurados sendo essa a essência da sub-rogação a não comportar mais digressões porque claro o propósito do manejo dos Declaratórios a rediscutir matéria decidida que não marca nenhuma omissão ou contraditório em suas razões de decidir.

Aos Declaratórios de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
.

Juízo de Prelibação
:
Recurso de

Embargos de Declaração recebido porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito:
Inicio destacando o Tema Repetitivo 1059 do STJ:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

De fato, o
quantum
relativo à verba honorária sucumbencial merece sofrer majoração porque o Recurso de Apelação Cível interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
teve provimento negado .( Pje ID 292070076).

Declaratórios acolhidos para necessário ajuste segundo precedente qualificado acima realçado.

Portanto, quanto ao Recurso de Embargos de Declaração interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
tenho por

conhecê-lo e dar parcial provimento apenas para incidir o Tema Repetitivo 1.282 do STJ, mas sem alteração do resultado final do acórdão combatido porque inexistem regras processuais do CDC nele aplicáveis conforme motivação esposada.

Quanto ao Declaratórios interpostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
conheço e dou provimento para majorar o percentual da verba honorária sucumbencial de 15%(quinze por cento) para 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação segundo motivação acima delineada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos, ainda não

predicando o Recurso de Embargos de Declaração da Concessionária de Serviço Público como procrastinatório eis que agendado no direito de recorrer, alteração que pode haver acaso promova outro debate de assunto já decidindo e firmado em Recurso anterior.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em:03

nov. 2025.

Belém, 02/12/2025